Tribunal: TJPA
Processo: 0009027-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009027-88.2015.8.14.0301
APELANTE: ANDRE MARTINS PEREIRA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, ANDRE MARTINS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE ARRAS EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a omissão e contradição apontadas, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença apelada, considerando não ter havido estipulação de arras ou sinal no contrato em análise e nem qualquer previsão acerca de retenção ou devolução em dobro destas na hipótese de inadimplemento contratual. No julgado, ressaltou-se, ainda, que no capítulo III do Quadro Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, que dispõe acerca da forma de pagamento do preço de aquisição da unidade autônoma, foi prevista parcela de entrada, porém não foi estipulado que esta teria o caráter de arras ou sinal, como pretende o autor/apelante.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ MARTINS PEREIRA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2410378, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel, resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

4. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Manutenção do quantum arbitrado em sentença.

5. Pedido de restituição dos valores referentes as arras e mais o seu equivalente, com fundamento no artigo 418 do CC. No caso concreto, não restou expressamente consignado que os valores pagos pelo comprador teriam a qualificação jurídica de arras, de forma que não há que se falar em restituição em dobro, não merecendo reparos a sentença que determinou a restituição de forma simples de todas as parcelas pagas.

6. Recursos de Apelação CONHECIDOS e DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, na medida em que conforme disposto no CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS (ID 11936752 fls.28), a parcela no valor de R$53.733,08 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos), corresponderia às Arras confirmatórias, ou seja, aquelas entregues por uma das partes na forma de início do pagamento. Requer o provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas ID 2583021.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão e contradição apontadas, no que tange a alegação de que
a parcela de monta R$53.733,08 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos), corresponderia na verdade às Arras confirmatórias
, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença apelada, considerando não ter havido estipulação de arras ou sinal no contrato em análise e nem qualquer previsão acerca de retenção ou devolução em dobro destas na hipótese de inadimplemento contratual. No julgado, ressaltou-se, ainda, que no capítulo III do Quadro Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes (ID 2059146, pág. 29), que dispõe acerca da forma de pagamento do preço de aquisição da unidade autônoma, foi prevista parcela de entrada de R$ 53.733,08 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos), não tendo sido estipulado que esta teria o caráter de arras ou sinal, como pretende o autor/apelante.

Esclareceu-se também que no Capítulo X (ID 2059146, págs. 48/50), que trata da mora e do inadimplemento, a cláusula 10.8, ao tratar da resolução do contrato em razão do inadimplemento do comprador nada traz acerca da retenção do valor pago a título de entrada, o que mais uma vez demonstra que se tratava de princípio de pagamento e não de arras, na medida em que o instituto não se presume devendo constar de forma expressa no contrato, principalmente, em razão de suas consequências jurídicas, sendo, portanto, inaplicável ao caso as disposições dos artigos 417 e ss. do Código Civil.

Como se verifica, não há no acórdão qualquer omissão ou contradição. Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão ou contradição apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 15/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2020